Tribunal: TJDFT
Processo: 0741657-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0741657-69.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: IGREJA CRISTA MARANATA AGRAVADO: CAIO DA SILVA MODESTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Igreja Cristã Maranata contra a decisão Id. 64713141, que indeferiu o pedido de tutela recursal. Nas razões recursais, sustenta que há vícios na r. decisão que devem ser sanados. Salienta que a r. decisão é obscura e contraditória ao afirmar que a exclusão do vídeo implicaria na supressão da prova, pois foi lavrada ata notarial. Afirma, ainda, que o conteúdo do vídeo ultrapassa a liberdade de expressão e promove discurso de intolerância religiosa. Reforça que a divulgação do vídeo nas redes sociais compromete a reputação da igreja. Ao final, pede o provimento do recurso integrativo para sanar os vícios apontados. É o relatório. Decido. Destaco, de início, que os embargos de declaração só podem ser opostos se houver omissão, contradição e ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. Logo, visam completar a decisão omissa, aclará-la se houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, mas não servem para reexaminar matéria já solucionada. No caso, sustenta o Embargante a existência de vícios na r. decisão, pois seus argumentos não foram considerados. Todavia, não há contradição, obscuridade, omissão ou qualquer outro vício na decisão embargada que deva ser sanada. Como já fundamentado, a r. decisão embargada deixou explicito que “a Corte Superior de Justiça considera que, enquanto os fatos não estiverem devidamente esclarecidos, deve-se prestigiar o direito à liberdade de expressão. Ou seja, “sopesados o risco de lesão ao patrimônio subjetivo individual do recorrente e a ameaça de censura à imprensa, o fiel da balança deve pender para o lado do direito à informação e à opinião.” (REsp 1.388.994, Relatora Ministra Nancy Andrighi)”. Pontuou, ainda, que “a concessão de tutela de urgência pode trazer consequências irreversíveis e comprometer o resultado útil do processo, porque a exclusão do vídeo esgota parte do objeto da ação proposta”. Por fim, a r. decisão não afirmou que a manutenção do vídeo nas redes sociais é necessária para a preservação da prova. Nesse contexto, não é possível que a Embargante pleiteie a rediscussão de matéria já solucionada. Sucede que o acerto ou desacerto da decisão embargada não é hipótese contemplada pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. De fato, o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração. Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora